Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704842-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: LUIS CARLOS AFONSO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina na ação de conhecimento (0717827-93.2023.8.07.0005) ajuizada por LUIS CARLOS AFONSO FERREIRA, ora agravado, em desfavor do agravante. A referida decisão, verificando a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, deferiu a tutela de urgência de caráter antecedente postulada na petição inicial “para determinar à parte ré que proceda ao desbloqueio e promova o recadastramento do autor em sua plataforma de prestação de serviços, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A tutela de urgência poderá ser revista caso a parte ré apresente motivos para o bloqueio da conta do autor” (ID 55704047). Em suas razões recursais, a recorrente alegou em suma que a desativação do agravado ocorreu de forma legítima e motivada. Assegurou que ele teria deixado de cumprir Termos e Condições Gerais previstos no contrato e o Código da Comunidade Uber, tal como atestado em procedimento de verificação de segurança, ao qual todos os motoristas do aplicativo são submetidos periodicamente visando a segurança dos usuários, na medida em que viria respondendo por crime de estelionato em processo criminal (0012168-76.2002.8.07.0007). Sustentou que teria o direito de desativar motorista que não esteja de acordo com a sua política interna, ressalvando a existência de previsão para que a plataforma desabilite-o a partir do momento que se constata a existência de procedimento criminal em desfavor dele, sendo irrelevante o crime pelo qual viria sendo processado. Destacou que o motorista foi devidamente notificado no momento da desativação, tendo sido informado da possibilidade do pedido de revisão, o que demonstra a transparência da plataforma, bem como a observância dos princípios da boa-fé na relação contratual. Defendeu assim que não houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, tanto que o agravado inclusive solicitou a revisão de sua desativação em portal próprio, sendo-lhe solicitada a apresentação de certidão de objeto e pé para verificação do status do mencionado processo no prazo de 30 (trinta) dias, o qual ainda estava em curso por ocasião do ajuizamento da ação de origem. Além disso, acrescentou que ele teve ciência do motivo da desativação, conforme comunicação que ele realizou com o suporte da empresa. Outrossim, alegou que a Lei n. 13.640/18 possuiria clara intenção de garantir a prestação de um serviço seguro e, por ser uma empresa privada que estabelece relações jurídicas norteadas pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, tendo por prioridade a segurança dos usuários, a Uber ainda poderia exigir outros requisitos, para além daqueles previstos no art. 11-B da referida norma, aos motoristas que desejam utilizar a plataforma. Asseverou que a pretensão do agravado não teria sustento, uma vez que a agravante teria direito de selecionar os motoristas cadastrados em atenção aos valores da empresa, ponderando ainda que, no caso, houve justo motivo para a desativação. Dessa forma, defendeu que, verificada a existência de apontamento criminal relacionado ao agravado, valendo-se de sua liberdade de contratar enquanto plataforma privada e consoante critérios legais previstos, optou por desativar o motorista da plataforma, em conformidade com a política de segurança da empresa, prevista em seus “Termos Gerais Dos Serviços De Tecnologia” e Código da Comunidade Uber, aos quais o motorista agravado se vinculou, de sorte que não sobressai abusiva a desativação do seu cadastro. Acrescentou ainda que, havendo processo criminal ativo em seu nome e deixando o motorista de apresentar a documentação exigida para constatação de sua condição criminal, o motorista estava em desacordo com as políticas da Uber e, sendo assim, não haveria qualquer ilicitude na conduta da Uber, de modo que a desativação configurou o exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I do CC. Defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso em vista da suspensão da determinação de reativação do motorista na plataforma. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo reformando a decisão interlocutória recorrida, nos termos das razões recursais. Preparo (ID 55704045/46). Decido. Aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a) e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o vertente agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Ao propósito, em que pese ressalvada na decisão impugnada a possibilidade de ser revista após manifestação da ré, essa circunstância ainda não restou efetivada após a apresentação da contestação, havendo portanto interesse recursal da parte em questionar a resolução nela empreendida. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Na origem, em sua petição inicial, o autor postulou tutela de urgência em vista da imediata reativação do seu cadastro na plataforma ré, em síntese: porquanto seria motorista parceiro da UBER desde janeiro/2021, sempre atualizou seus dados nos moldes requisitados pela empresa, possuindo ainda índice de avaliação dos usuários em 4,97 (de 5,00); desde então, viria executando sua atividade sem nenhuma adversidade registrada; após ter sua conta desativada, não obteve êxito no procedimento de reativação, dado que tanto a plataforma responsável (IAUDIT) como a UBER estariam enviando dados a número de telefone e e-mail diferentes do cadastrado, não havendo outro canal para atendimento presencial ou virtual para resolução da questão em tempo hábil; essa situação estaria causando prejuízos irreparáveis ao motorista, porquanto o imbróglio não seria possível de ser resolvido de forma imediata dada a alegada dificuldade de comunicação; a desativação ocorreu sem comunicação prévia do motorista, para que prestasse as informações necessárias, nem houve indicação de qual conduta eventualmente ele pudesse ter violado. Em outras palavras, a autor-agravado alegou que aderiu ao aplicativo da plataforma UBER regularmente, tendo sido desligado de forma injustificada, sem prévio direito de defesa, sustentando ainda que possuiria excelente avaliação dos usuários dos serviços e nenhuma adversidade registrada contra si até a desativação, ocorrida em 29/12/2023. O vínculo jurídico existente entre as partes não configura relação de consumo nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Tratando de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. No caso vertente, verifica-se que a agravante promoveu a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, considerando a violação aos Termos e Condições de Uso e a Código da Comunidade Uber, consistente na existência de procedimento penal em desfavor do agravado no âmbito desta Corte de Justiça (0012168-76.2002.8.07.0007), no qual foi denunciado pela prática do crime de estelionato, encontrando-se o processo suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP). Destaque-se o teor da seguinte mensagem eletrônica acostada eletronicamente no agravo, em pedido de reconsideração e em contestação: “Olá, Luis. Os motoristas parceiros passam periodicamente por verificações de apontamentos criminais. Realizamos recentemente uma nova verificação e, com base nos Termos e Políticas da Uber, decidimos encerrar a nossa parceria com você. O valor correspondente às viagens realizadas até agora será repassado para você normalmente na data do seu próximo ciclo de repasse de ganhos. A verificação de apontamentos criminais é realizada por uma empresa terceira, contratada pela Uber. Se você deseja pedir a revisão do resultado da verificação, você pode entrar em contato diretamente com esta empresa, para isso basta acessar este link. Se o seu pedido de revisão for aprovado, não será necessária nenhuma ação sua, a empresa entrará em contato com a Uber e sua conta será reativada em até 5 dias úteis, após o término do processo. Agradecemos pelo tempo de parceria com a Uber.” Depois, no mesmo dia em que foi desativado (29/12/2023), por meio do seu “Portal de Pedidos de Revisão” (gerido pela empresa IAUDIT), conforme também apontado nas mesmas peças processuais, a Uber encaminhou as seguintes justificativas ao motorista: “Na sua verificação de apontamentos criminais realizada por meio do seu CPF foi encontrado um apontamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Para continuidade da avaliação do seu pedido de revisão, será necessário que você nos envie a Certidão de Objeto e Pé do Processo no 0012168-76.2002.8.07.0007, por meio da funcionalidade de upload de documentos (formato PDF, PNG ou JPG). (...) Seu processo terá a duração de 60 dias e você terá 3 chances de nos mandar o documento correto no decorrer desse prazo que se inicia após o pedido de documentação. Após isso seu pedido de revisão será encerrado e não poder ser realizado novamente. Por favor, atente-se a obtenção do exato documento requerido.” A respeito, também consta comunicação tomada entre o motorista com a empresa parceira da Uber, pela qual ele noticia ter sido informado que seu desligamento teria ocorrido em razão da verificação de seus “antecedentes criminais”. Com efeito, em sede de análise perfunctória, constata-se que o motorista foi notificado da rescisão contratual e dos motivos que levaram a empresa a tomar essa medida, logicamente, ao constatar que não mais estava podendo acessar a plataforma e o portal de revisão. Além disso, apesar de ter noticiado não ter consigo resolver a pendência acerca do seu cadastro em razão de erro da plataforma quantos aos seus contatos (telefone e email), pelo que se extrai da documentação eletrônica apresentada pelo agravante, tal circunstância não o impedira de entrar no pertinente portal e se comunicar com a empresa, dentro do prazo que lhe foi concedido para tentar revisar a medida. Não bastasse, ele próprio anexou certidão de distribuição de ações criminais, na qual consta a Ação Penal que a empresa o informou, a qual deu azo ao seu desligamento (ID 55704041 – Pág. 38). Ocorre que, nos termos gerais dos serviços de tecnologia da Uber, aos quais todos os motoristas do aplicativo necessariamente se encontram vinculados: “2.4. Relação do Cliente com a Uber. (...) A Uber reserva-se o direito de desativar ou restringir o acesso ou o uso do Aplicativo de Motorista, de suas funcionalidades, e/ou dos Serviços da Uber pelo Cliente, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, no caso de: (a) violação deste Contrato, do Código da Comunidade Uber, ou do Anexo de Motorista da Empresa, quando aplicável, (b) difamação da Uber ou qualquer uma de suas Afiliadas, quando aplicável, por parte do Cliente, e/ou (c) qualquer ato ou omissão do Cliente que cause danos à marca, à reputação ou aos negócios da Uber, conforme determinado pela Uber a seu exclusivo critério. Da mesma forma, a Uber se reserva o direito de desativar ou restringir o acesso ou uso do Cliente, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por qualquer outro motivo, a seu exclusivo e razoável critério, mediante exercício do direito de resilição unilateral aqui previsto.” “3.1. Requisitos do Motorista Parceiro. (...) O Cliente reconhece e concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa pode estar sujeito a uma checagem de segurança de tempos em tempos para que tal Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa continue usando os Serviços da Uber. O Cliente reconhece e concorda que a Uber se reserva o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de desativar ou restringir o acesso ou uso do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por parte de um Cliente se este não cumprir com os requisitos estabelecidos neste Contrato ou no Anexo de Motorista da Empresa. O disposto anteriormente, em caso de violação por um Motorista da Empresa, implica que a Uber pode desativar ou restringir o acesso do Motorista da Empresa ao Aplicativo de Motorista ou aos Serviços da Uber.” “12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência.” (ID 55704053 – grifos acrescentados) Por sua vez, o “Código da Comunidade Uber”, que se aplica inevitavelmente a todos os usuários da plataforma, alerta para política de segurança e código de condutas esperados ou reprovados, sobretudo, dos motoristas parceiros cadastrados perante à empresa ou aos demais usuários. Nesse propósito, ele apresenta circunstâncias que podem resultar na perda de acesso total ou parcial da plataforma, notadamente, quando verificado pela Uber que a conduta inapropriada ameaça a segurança da Comunidade Uber ou da Plataforma. Entre elas, destacam-se as seguintes: “Como a Uber aplica o Código da Comunidade(...) Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. Isso pode incluir violações dos termos que você aceitou antes de utilizar a plataforma, do Código da Comunidade Uber, políticas da Uber, entre outros, e certos atos que você pode praticar fora da Plataforma da Uber, incluindo, sem restrição, atos que possam ser cometidos em outras plataformas, se determinarmos que esses atos ameaçam a segurança da comunidade Uber, dos nossos empregados e prestadores de serviços ou prejudicam a marca, a reputação ou os negócios da Uber. Se os problemas levantados forem graves ou repetidos, ou se você se recusar a cooperar, poderá perder o acesso à Plataforma da Uber. Qualquer comportamento que envolva violência, má conduta sexual, assédio, fraude, discriminação ou atividade enganosa, ilícita ou que seja prejudicial à segurança de terceiros ao usar a Plataforma da Uber pode resultar na perda imediata do acesso a ela. Além disso, quando houver o envolvimento de autoridades policiais/jurídicas, cooperaremos com a investigação de acordo com as nossas Diretrizes para Autoridades Policiais/Judiciais.(...) Por fim, todos os motoristas e entregadores parceiros interessados em usar a Plataforma da Uber passam por um processo de cadastro, incluindo checagens de apontamentos criminais. Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais.” (ID 55704050 – grifos acrescentados) Assevere-se que, além das cláusulas acima mencionadas, deve ser observado que não há obrigatoriedade legal de contratação ou de manutenção da avença, devendo-se levar em conta que art. 421 do Código Civil prevê, expressamente, a liberdade de contratar. Destarte, a agravante possui a liberdade de contratar e manter o vínculo com quem ela desejar, assistindo o mesmo direito ao motorista. Importante ponderar que, para os fins discutidos nos presentes autos, isto é, o desligamento unilateral do agravado, é irrelevante a alegação autoral de que possuía histórico de boas avaliações frente aos clientes ou ausência de adversidades contra ele registradas na plataforma virtual da mantenedora do serviço, pois tais fatos não é suficiente para superar a política de segurança da empresa. Em outras palavras, o histórico de boas avaliações não constitui impedimento ao desligamento do motorista parceiro, ainda mais quando constatada a ocorrência de condutas que violem o Código da Comunidade UBER. Não passa despercebido que a análise do preenchimento dos requisitos exigidos dos motoristas é subjetiva, possuindo a agravante plena liberdade para escolher os seus parceiros, assim como para desligá-los quando for conveniente, em atenção aos valores da empresa, no particular, estando presente a justa causa para o rompimento do contrato. Não obstante, da análise prefacial ora efetivada, consta-se a presença de suficientes elementos a confirmar que o agravado infringiu código de conduta da empresa, porquanto constatado que viria respondendo ação penal por prática de conduta tipificada como crime de estelionato, circunstância que, segundo prudente avaliação empreendida pela Uber, estaria em descompasso com seus valores, especialmente, no que diz respeito à segurança dos usuários da plataforma de transporte, a medida adotada pela empresa não merece repulsa, máxime, considerando os ditames da liberdade contratual e os termos do ajuste. Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL.TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NÃO REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. LUCROS CESSANTES. DANOS. MORAIS. I - As razões recursais impugnam os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Rejeitada preliminar de inépcia da apelação. II - Há legitimidade passiva da corré, responsável pelos cadastros e dados dos motoristas perante a Uber, e à luz dos fatos articulados na petição inicial. III - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. IV - O descredenciamento do autor do aplicativo não foi imotivado, pois ele não comprovou ter regularizado seu cadastro tempestivamente, com a apresentação dos documentos solicitados, nos Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. A apresentação dos documentos ocorreu somente nesta ação, ocasionando a sua reinclusão na plataforma no curso da lide. V - Ausente ato ilícito praticado pelas rés, não há responsabilidade civil. VI - Apelação desprovida.(Acórdão 1716113, 07380207820228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Se o julgador entendeu que havia elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o indeferimento da produção de novas provas desnecessárias à solução da lide não caracteriza cerceamento de defesa. 2. A relação entre motorista cadastrado e a empresa de aplicativo de transporte pessoal é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, não incidindo as premissas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. 3. Comprovado o descumprimento dos termos e condições gerais estabelecidos pela empresa, consubstanciado em diversos relatos de usuários do serviço de aplicativo de transporte, é direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1616487, 07038733620218070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE MANTIDO O CADASTRO DO AUTOR NO APLICATIVO UBER. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. POLÍTICAS DE DESATIVAÇÃO. CONDUTAS QUE PODEM LEVAR AO DESCADASTRAMENTO DO MOTORISTA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LEI No 12.587/2012. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a Uber poderia ou não ter descredenciado o agravante na plataforma da empresa. 3. Em um breve estudo da jurisprudência e da casuística do dia a dia, não é raro encontrar casos de desligamento de "motoristas parceiros" em razão de inobservância aos valores da empresa agravada que, em última análise tem liberdade para selecionar os parceiros de acordo com seus próprios critérios. 4. Na hipótese em estudo, denota-se que se encontra disponível nos autos cópia das "políticas de desativação" contendo uma lista de condutas que podem levar ao descadastramento do motorista. Dentre eles, encontra-se o fato de "Cometer contravenção penal ou crime enquanto estiver online no aplicativo". 5. Diante dessa previsão, ao proceder com a verificação dos dados, a agravada menciona ter localizado contra o agravante processo decorrente de prisão do agravante em flagrante pelo art. 33 da Lei no 11.343/06 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 6. O art. 11-B, IV, da lei no 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelece a necessidade de o motorista apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1329722, 07509535720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a agravante disponibilizou meios de o agravado rever seu desligamento, deixando ele de adotar a orientação ofertada, acerca do documento solicitado – inclusive ao ajuizar o processo de origem –, o que pode ter impedido a empresa de eventualmente rever seu posicionamento. Desse contexto, desponta uma forte apreensão pela probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, não se pode olvidar que a manutenção de motorista cuja conduta está desalinhada com as diretrizes da empresa tem potencial de lhe causar dano grave de difícil reparação, sobretudo quanto a sua imagem, que reflete nos usuários a ideia de que a plataforma conta com adequada verificação de segurança do transportadores nela cadastrados, consoante valores por ela garantidos, a ser afetada negativamente caso se permita que condutores nestas condições sejam reativados nas circunstâncias supra destacadas. Logo, em se de análise perfunctória, não se identifica, a partir dos documentos apresentados nos autos, abusividade na rescisão unilateral levada a efeito pela ré. Pelo exposto, constatada a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, em caráter liminar, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, unicamente, quanto à determinação de desbloqueio, reativação ou recadastramento do autor-agravado na plataforma da ré-agravante e multa fixada para o caso de descumprimento nela previstos, até o julgamento do vertente recurso, SEM PREJUÍZO da continuidade do trâmite processual. Oficie-se ao Juiz da causa a respeito da presente decisão, ficando dispensado de prestar informações, ressalvando que a liminar em tela não obsta o prosseguimento do processo. Intime-se o agravado para oferecer resposta ao agravo de instrumento, no prazo legal previsto. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Alfeu Machado Relator